Tribunal: TJES
Processo: 5008481-28.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008481-28.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008481-28.2025.8.08.0021

RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL E SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual proposta por consorciado desistente em face de administradora de consórcios.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à devolução dos valores pagos, autorizando a retenção de apenas 3,3% a título de taxa de administração proporcional e afastando a incidência de multa contratual e descontos de seguro.

A administradora interpôs recurso inominado pleiteando o direito de reter a taxa de administração em seu valor integral, além da dedução do seguro prestamista e da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a retenção integral ou proporcional da taxa de administração em caso de consorciado desistente; (ii) saber se é possível a dedução de valores referentes a seguro prestamista sem prova de contratação; e (iii) saber se é cabível a cobrança de cláusula penal (multa contratual) sem demonstração de efetivo prejuízo ao grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação firmada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A taxa de administração visa remunerar os serviços da administradora, de modo que, havendo desistência, a retenção deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo (no caso, 16 meses de um plano de 80 meses), correspondendo a 3,3%.

A dedução do valor pago a título de seguro pressupõe a efetiva comprovação de sua contratação pela administradora, fato que não restou demonstrado nos autos.

A cobrança de multa contratual (cláusula penal) em virtude da retirada de consorciado exige a demonstração inequívoca de prejuízos efetivos causados ao grupo que não sejam cobertos pela taxa de administração, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

1. Em caso de desistência de consorciado, a retenção da taxa de administração pela administradora deve ser proporcional ao tempo de permanência do consumidor no grupo. 2. A retenção de valores referentes a seguro prestamista exige a comprovação nos autos de sua efetiva contratação. 3. A cobrança de cláusula penal de consorciado desistente condiciona-se à demonstração inequívoca de efetivo prejuízo ao grupo de consórcio, não coberto pela taxa de administração.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º e 53, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Apelação Cível 20070111071693APC, Rel. João Mariosa, 3ª Turma Cível, j. 17/12/2009;

TJES, Apelação 11140127165, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17/04/2017;

STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/02/2012;

STJ, REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/03/2008.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESCISÃO proposta por
PEDRO PEREIRA DA SILVA
, que assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor em face da requerida, e, por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor pago (R$ 7.054,74), deduzindo-se apenas o percentual de 3,3% (três vírgula três por cento) a título de taxa de administração proporcional, calculado sobre o valor total pago. 2. AFASTAR a incidência de qualquer multa contratual (cláusula penal) sobre o valor a ser restituído à autora. 3. DETERMINAR que sobre o valor total a ser restituído (após as deduções), incida correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela. 4. DETERMINAR que sobre o valor corrigido incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo de consórcio ou da contemplação da cota da autora por sorteio, o que ocorrer primeiro. 5. DETERMINAR que a restituição dos valores ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio ou quando da contemplação da cota do autor por sorteio, o que ocorrer primeiro”
.

Em sede recursal (ID 18633967), a recorrente pretende seja reconhecido o direito de reter a taxa de administração em seu valor integral. Informa, ainda, ser possível a dedução do seguro prestamista e cláusula penal.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18633977).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece ser mantida. Pelas razões a seguir expostas.

O autor foi considerado como desistente no contrato nº 7063179, Grupo 003155, Cota nº 0393-01. A taxa de administração total foi de 16,5% (ID 18633938).

Tratando-se de consorciado desistente, no tocante à taxa de administração, comungo do entendimento de que deve ser descontada, mas de forma proporcional, conforme já delineado na sentença, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas. O autor permaneceu por 16 meses, assim, correta a sua retenção no percentual de 3,3%, considerando que o plano era de 80 meses.

No que se refere ao pedido de dedução do valor pago a título de seguro, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrente. Segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro pela administradora é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3.
A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante
. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido. (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

Assim, incabível o pedido de retenção, pela recorrente.

Em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Não havendo qualquer prova do prejuízo sofrido, improcede o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)